Tribunal: TJDFT
Processo: 0715109-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715109-46.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Manifeste-se a agravada, no prazo de 5 dias, acerca da petição e documentos de id 24816942. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR